Tribunal: STJ
Processo: 5030383-45.2023.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 198077 - SP (2024/0174416-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AILTON DE ALMEIDA E SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI
ACENTUADO. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a custódia cautelar do recorrente.
habeas corpus
2. O Tribunal de origem reconheceu a gravidade concreta do crime praticado pelo
recorrente e o
acentuado, justificando, à época, a custódia cautelar
modus operandi
decretada. O AREsp n. 2.685.942/SP transitou em julgado em 20/2/2025 (processo de
origem n. 5004824-70.2023.4.03.6181).
3. A decisão agravada destacou que a prisão preventiva estava fundamentada em prova
da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de juízo exauriente de
culpabilidade em primeiro grau, com condenação por crimes de gravidade concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da custódia cautelar do
recorrente é justificada pela gravidade concreta da conduta e pela possibilidade de
reiteração criminosa.
5. A defesa alega a ausência de fundamentos jurídicos para a manutenção da prisão
preventiva e pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A gravidade concreta da conduta atribuída ao recorrente e a possibilidade de reiteração
criminosa justificavam a manutenção da custódia cautelar.
7. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a manutenção da custódia cautelar
na sentença condenatória não exige fundamentação exaustiva, desde que permaneçam
inalterados os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva. A aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão seria inviável, pois a gravidade concreta da
conduta delituosa indicava que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do
agravante.
8. Aliás, o AREsp n. 2.685.942/SP transitou em julgado em
, não havendo mais
20/2/2025
falar em prisão cautelar no processo de origem n. 5004824-70.2023.4.03.6181.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48503981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: bdea47f6-7001-4873-be31-51b4fea0409f

9. Agravo regimental prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração
criminosa justificam a manutenção da custódia cautelar. 2. O trânsito em julgado do
processo de origem prejudica o pedido de prisão cautelar".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.
STJ, AgRg no RHC 194672, Rel. Min. Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no RHC 208466, Rel. Min.
11/09/2024
Relator, Quinta Turma, DJEN
.
19/03/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48503981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: bdea47f6-7001-4873-be31-51b4fea0409f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 198077 - SP (2024/0174416-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AILTON DE ALMEIDA E SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI
ACENTUADO. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a custódia cautelar do recorrente.
habeas corpus
2. O Tribunal de origem reconheceu a gravidade concreta do crime praticado pelo
recorrente e o
acentuado, justificando, à época, a custódia cautelar
modus operandi
decretada. O AREsp n. 2.685.942/SP transitou em julgado em 20/2/2025 (processo de
origem n. 5004824-70.2023.4.03.6181).
3. A decisão agravada destacou que a prisão preventiva estava fundamentada em prova
da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de juízo exauriente de
culpabilidade em primeiro grau, com condenação por crimes de gravidade concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da custódia cautelar do
recorrente é justificada pela gravidade concreta da conduta e pela possibilidade de
reiteração criminosa.
5. A defesa alega a ausência de fundamentos jurídicos para a manutenção da prisão
preventiva e pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento.
Documento eletrônico VDA48172949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:36
Código de Controle do Documento: a3c46bc2-9503-438e-91d5-f0a2ea0b3db9

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A gravidade concreta da conduta atribuída ao recorrente e a possibilidade de reiteração
criminosa justificavam a manutenção da custódia cautelar.
7. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a manutenção da custódia cautelar
na sentença condenatória não exige fundamentação exaustiva, desde que permaneçam
inalterados os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva. A aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão seria inviável, pois a gravidade concreta da
conduta delituosa indicava que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do
agravante.
8. Aliás, o AREsp n. 2.685.942/SP transitou em julgado em
, não havendo mais
20/2/2025
falar em prisão cautelar no processo de origem n. 5004824-70.2023.4.03.6181.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração
criminosa justificam a manutenção da custódia cautelar. 2. O trânsito em julgado do
processo de origem prejudica o pedido de prisão cautelar".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.
STJ, AgRg no RHC 194672, Rel. Min. Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no RHC 208466, Rel. Min.
11/09/2024
Relator, Quinta Turma, DJEN
.
19/03/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A DE A E S em face de decisão
que negou provimento ao recurso ordinário em
(fls. 689-690).
habeas corpus
Consta dos autos que o recorrente foi condenado incurso nos artigos 240, caput
(produzir), 241-A,
(oferecer) e 241-B,
(possuir/armazenar), da Lei n. 8.069
caput
caput
/90 (ECA), na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 11 (onze) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 321 (trezentos e vinte e um) dias-
multa.
O AREsp n. 2.685.942/SP transitou em julgado em
(processo de
20/2/2025
origem n. 5004824-70.2023.4.03.6181).
Documento eletrônico VDA48172949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:36
Código de Controle do Documento: a3c46bc2-9503-438e-91d5-f0a2ea0b3db9

Em razões recursais, a defesa sustenta que não se vislumbram fundamentos
jurídicos hábeis à manutenção da custódia cautelar do recorrente.
Entende cabível a aplicação de medidas cautelares diversas do
encarceramento.
Requer o encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento ao
agravo regimental interposto (fls. 695-702).
Submeto o feito à Turma.
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a demanda a verificar a prisão preventiva.
Consoante assentado na decisão agravada, o Tribunal de origem reconheceu a
gravidade concreta do crime praticado pelo recorrente e o
mais
modus operandi
acentuado, a recomendar a custódia cautelar decretada (fls. 643-644):
[...] Não há ilegalidade na decisão impugnada. Se antes da
sentença condenatória a prisão preventiva estava pautada em prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, agora está calcada em
juízo exauriente de culpabilidade, em primeiro grau de jurisdição, tendo
o paciente sido condenado, por crimes de gravidade concreta, a pena
total bastante alta e em regime compatível com a prisão preventiva
mantida na sentença. O risco que a liberdade do paciente representa à
ordem pública decorre do contexto fático examinado pelo juízo na
sentença, a indicar patologia (CID 10 - F65.4) e demandar tratamento
do indivíduo, sendo considerável o risco de que, em liberdade, volte a
praticar delitos da mesma espécie, os quais, geralmente, são praticados
em ambientes privados. [...] Assim, não há ilegalidade na decisão
impugnada que justifique a revogação da prisão ou a sua substituição
por outras medidas cautelares (CPP, art. 319) em habeas corpus,
podendo a manutenção da prisão preventiva ser revista por ocasião do
julgamento da apelação interposta pela defesa.

Desse modo, entendo que a custódia cautelar se encontrava lastreada na
gravidade concreta da conduta atribuída ao recorrente e na possibilidade de reiteração
criminosa, bem assim no
evidenciado, consistente em armazenar,
modus operandi
compartilhar e expor à venda, além de produzir material pornográfico envolvendo
crianças e adolescentes, condutas praticadas dentro da própria residência do recorrente, a
indicar a forçosa necessidade do acautelamento do recorrente, diante de sua
periculosidade.
Documento eletrônico VDA48172949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:36
Código de Controle do Documento: a3c46bc2-9503-438e-91d5-f0a2ea0b3db9

Em relação à pretensão de recorrer em liberdade, aliás, o AREsp n. 2.685.942
/SP transitou em julgado em
, não havendo mais falar em prisão cautelar no
20/2/2025
processo de origem n. 5004824-70.2023.4.03.6181.
Ante o exposto, julgo
o agravo regimental.
prejudicado
É o voto.
Documento eletrônico VDA48172949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:36
Código de Controle do Documento: a3c46bc2-9503-438e-91d5-f0a2ea0b3db9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 198.077 / SP
Número Registro: 2024/0174416-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15285255820228260050 15317043520228260050 50048247020234036181 50303834520234030000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AILTON DE ALMEIDA E SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AILTON DE ALMEIDA E SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos do
18/06/2025
24/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48447964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:16
Código de Controle do Documento: dfac8439-a0bd-4711-beee-b5cbae73a518

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:16
Código de Controle do Documento: dfac8439-a0bd-4711-beee-b5cbae73a518